Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749215-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO MATHEUS DA SILVA ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Camila Alves, registrada civilmente como Cássio Matheus da Silva Alves, condenada pela prática do crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal. 2. A ordem é maneja contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação da paciente à pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem aplicar a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, apesar de reconhecer a condição neurológica da paciente. 3. O acórdão foi mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração, sob o fundamento de que a condição de saúde mental não justificaria a aplicação da atenuante. 4. Sustenta, em suma, que a negativa de aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal configura constrangimento ilegal, uma vez que a condição neurológica da paciente foi reconhecida nos autos e influenciou diretamente em sua conduta no momento dos fatos. 5. Sustenta que a instabilidade emocional e a ausência de medicação no dia do ocorrido são circunstâncias relevantes que mitigam a censurabilidade da conduta, exigindo dosimetria individualizada e proporcional. 6. Argumenta que o acórdão desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos, como o encaminhamento da paciente ao Hospital de Base para medicação e os depoimentos que comprovariam sua condição clínica, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7. Reforça que a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal é cláusula aberta que permite ao julgador considerar fatores relevantes não expressamente previstos em lei, desde que devidamente demonstrados nos autos, como foi o caso. 8. Pede a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, em razão da condição neurológica da paciente e o consequente redimensionamento proporcional da pena imposta. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a confissão espontânea, mas manteve a pena fixada no acórdão, não encontra respaldo legal. 12. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena fixada na sentença para 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP (ID no 78193980, págs. 240-245 e ID no 78193980, págs. 270-272). 13. Inviável a reapreciação do contexto fático-jurídico que conduziu ao conhecimento e parcial provimento da apelação pela via estreita do Habeas Corpus. 14. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, não identificado no caso concreto. 15. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 17. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento e/ou da pena imposta, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 18. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Comunique-se à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos no 0811461-76.2024.8.07.0016). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO